Tribunal: STF
Processo: RE 1214470
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS EC 33/2001. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL 11.001/2001 APÓS LC 114/2002. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DECLARATÓRIO, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO SUB EXAMINE. INVERTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.